Tribunal: TJSP
Processo: 2051399-97.2024.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Despesas Condominiais
Órgão julgador: Arantes Theodoro
Órgão colegiado: 36a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-03-20
Data de publicação: 2024-03-20

Ementa:
Despesas condominiais. Ação monitória convertida em ação de cobrança. Decisão que mandou o autor apresentar a ata das assembleias que aprovaram as contribuições condominiais ora reclamadas. Descabimento. Art. 320 do Código de Processo Civil que não faz essa exigência. Recurso provido.